Tribunal: TJDFT
Processo: 0715110-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715110-23.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: R-7 CONSTRUTORA LTDA APELADO: BORBA &amp; SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Diante do que informado ao ID 65055246, intime-se a parte apelante para informar se requer a desistência deste recurso. Brasília, 11 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora